Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTA NA INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. DECRETO N. 40.648/2020 DO GDF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal grave contra a vítima.

2. Para a configuração da lesão corporal grave é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima que resulta a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. No presente caso, restou demonstrado pelos laudos médicos acostados aos autos e pelo depoimento da vítima, em juízo, o afastamento da vítima de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.

3. O pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, ao argumento de que a vítima teria se lesionado diante das várias quedas que veio a sofrer, não merece prosperar, pois tais alegações são ausentes de demonstração probatória, além de restar devidamente comprovado diante dos depoimentos das testemunhas e da vítima o dolo do acusado em lesionar a vítima de forma gratuita com um soco no rosto seguido de luta corporal.

4. O privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal apenas pode ser aplicado quando estiver patente a presença de motivo relevante de valor social ou moral ou se o agente estiver imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, circunstâncias não retratadas nos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.